Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Arquivamento provisório. Provimentos 13/12 e 69/23 da Corregedoria da Justiça do DF. Sisbajud. Deferimento.
1. A execução fiscal superior a R$ 35.828,39, não comporta arquivamento provisório, nos termos dos Provimentos 13/12 e 69/23 da Corregedoria.
2. Merece acolhimento o pedido de auxílio judicial na utilização do Sisbajud para localizar ativos financeiros da executada.